Tribunal: TJES
Processo: 5004146-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004146-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO

1. É possível a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença ou no processo de execução. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.

2.
A juntada de nova procuração aos autos caracteriza revogação tácita do mandato judicial anterior. No entanto, s
e as partes litigam em diversos processos e se em apenas um deles foi juntada a nova procuração, com poderes especiais e limitados de atuação para
aque
les autos, não é possível considerar revogado o mandato judicial outorgado anteriormente.

3. Não é nula a intimação dirigida ao advogado constituído pela parte se não não é informada a revogação do mandato a ele conferido.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004146-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA - ME
AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004146-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME
contra decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante que
indeferiu pedido de reabertura de prazo formulado
nos
autos dos embargos a
execução provisória que move contra a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

Sustenta: (1)
na origem, trata-se de decisão proferida em embargos a execução provisória proposta pelos antigos patronos do agravante enquanto o recurso especial interposto no processo “principal” era julgado no STJ, que foram extintos sem resolução do mérito; (2) após a sentença proferida nos embargos, apenas os antigos patronos do agravante, que não mais atuavam em seu nome, foram dela intimados, acarretando a nulidade processual arguida na petição que ensejou a r. decisão recorrida; (3) as partes mantêm entre si longa disputa judicial, relacionada ao descumprimento de Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, então mantido entre as partes, por parte da agravada, conforme sentença transitada em julgado prolatada no processo de nº 0002266-86.2015.8.08.0049 (049.95.000012-5), que a condenou ao pagamento de danos materiais que vem sendo liquidado no processo de liquidação de sentença (processo de nº 0001468-91.2016.8.08.0049), por conta da necessidade de perícia contábil em fase final de realização.; (4) a
tualmente a controvérsia diz respeito ao valor devido pela
a
gravada ao
a
gravante a título de danos materiais, e vem sendo deduzida nos autos da referida liquidação de sentença;
(5) o
processo “principal”, registrado sob
nº
0002266-86.2015.8.08.0049, encontra
-
se suspenso, aguardando a definição quanto à liquidação de sentença;
(6) t
odos os processos entre
as partes
estão apensados entre si;
e (
7) a intimação da sentença
que extinguiu os embargos
não foi endereçada a seus atuais advogados, o que motivou o pedido de devolução de prazo.

Requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1623535).

Petrobras Distribuidora S. A. (id. 1733065) alega que não houve comunicação da revogação do mandato outorgado pela agravante, o que torna válida a intimação dirigida a seus advogados anteriormente constituídos.

Zandonade Cani Gama Advogados, na condição de terceira interessada, sustenta que: (1) atuou em defesa dos interesses da agravada e por essa razão lhe foi atribuído crédito de honorários advocatícios sucumbenciais; (2) a pretensão do agravante influencia diretamente no direito ao recebimento de seu crédito e, por essa razão; (3) a agravante pretende reverter uma sentença, que só poderia ser impugnada por meio de sentença; (4) embora a decisão tenha sido proferida em fase de cumprimento de sentença, o pedido de devolução de prazo, que originou a decisão impugnada, foi formulado na fase de conhecimento; e (5) a agravante não informou a constituição de novos advogados.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004146-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Senhor Presidente
.
O agravo de instrumento é recurso apto a impugnar decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias definidas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

E
é prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença ou no processo de execução
(CPC, art. 1.015, parágrafo único)
.

A agravante requereu cumprimento provisório de sentença, o que ensejou a apresentação de embargos à execução, ajuizados pela ora agravada.

Tanto o cumprimento provisório de sentença quanto os embargos à execução foram extintos em razão da perda do interesse processual, sendo a agravante condenada ao pagamento de custas e honorários de advogado.

Em seguida, os advogados da agravada requereram o cumprimento da sentença que extinguiu os embargos à execução. Ou seja, deram início a um novo cumprimento de sentença.

Foi então formulado o requerimento
para que fosse declarada a nulidade do ato de intimação da sentença que extinguiu os embargos à execução e,
por consequência, para que fosse devolvido o prazo recursal.

Tal requerimento ensejou a decisão impugnada por meio deste recurso.

Assim, é inequívoco que a decisão impugnada foi proferida em fase de cumprimento de sentença, requerido pelos advogados da agravada para a satisfação de seu crédito de honorários sucumbenciais.

Por se tratar de decisão impugnável por meio de
agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), rejeito a preliminar.

MÉRITO

Senhor Presidente.
A
procuração
outorgada pela parte na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, salvo disposição em contrário (CPC, art. 105, § 4º).

Assim, encerrada a fase de conhecimento, não será necessária a apresentação de nova procuração por aquele que requerer o cumprimento definitivo de sentença.

Nem mesmo é necessário que o requerimento de cumprimento definitivo de sentença seja instruído com cópias da procuração outorgada pelo credor, uma vez que seu processamento não se dará em autos apartados.

Todavia, nos casos
de
cumprimento provisório de sentença, o requerimento deve ser instruído com cópias da
s
procuraç
ões
outorgada
s
pelas partes
(CPC, art. 522, parágrafo único, III). Trata-se de exigência similar àquela prevista para a execução provisória de sentença, na vigência do artigo 475-O, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

O requerim
ento de cumprimento provisório de sentença deve ser instruído com cópias
das procurações outorgadas pelas partes porque é processado em autos apartados. Assim,
não sendo eletrônicos os autos,
incumbe ao credor
instruir seu requerimento com os documentos que permitirão o processamento do cumprimento provisório de sentença.

Até mesmo porque enquanto o
s autos principais são remetidos à instância recursal, o
cumprimento provisório se processa perante o juízo
de origem,
tal como ocorria com a execução provisória de sentença.

Nesse
contexto
, havendo alteração da representação processual, incumbe à parte
juntar aos autos do cumprimento provisório de sentença a nova procuração ou o substabelecimento que habilita seus novos patronos.
Isto é, não basta que informe a sucessão de seus procuradores nos autos principais, sendo
a ela atribuído o ônus de
juntar a nova procuração ou o substabelecimento
também
nos autos do cumprimento provisório de sentença, que se processa de forma autônoma.

N
ão havendo a juntada de nova procuração ou substabelecimento, a procuração antes outorgada permanece eficaz para o cumprimento provisório de sentença (CPC, 105, § 4º), tal como permanecia eficaz para a execução provisória de sentença.

A agravante ajuizou ação ordinária e ação cautelar em face da agravada, registradas, respectivamente, sob nº 0912575-17.2003.8.08.0000 (antigo nº 049.950.000.125) e nº 0912525-88.2003.8.08.0000 (antigo nº
049.039.000.028).

Após o julgamento dos recursos de apelação interpostos naqueles processos e a
inda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a agravante requereu a execução provisória
do acórdão
proferid
o
nos autos d
o processo registrado
sob nº
0912575-17.2003.8.08.0000
(antigo
nº
049.950.000.125).

Seu requerimento foi devidamente instruído com a cópia da procuração
outorgada a seus advogados.

A execução provisória de sentença foi registrada sob nº 0000225-98.2005.8.08.0049 e, em seguida, a agravada
apresentou
embargos, registrados
sob nº 0000764-64.2005.8.08.0049.

Enquanto a execução provisória de sentença e os respectivos embargos tramitavam
perante
a Comarca de Venda Nova do Imigrante, os autos da ação principal
e da ação cautelar a ela apensa
da

se encontravam no Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de recurso
s
especia
is (REsp nº 1.433.054 e nº 1.409.517)
.

E na pendência de julgamento do recurso especial, a agravante juntou
àqueles autos
nova procuração, por meio da qual outorgou poderes a novos advogados.

Todavia, não juntou nem aos autos da execução provisória de sentença, nem aos autos dos respectivos embargos, a cópia da procuração outorgada a seus novos advogados.

Ou seja, nos autos dos embargos, que constituem ação autônoma, não houve comunicação de alteração dos procuradores da agravante.

Ainda, verifica-se que
por meio d
a procuração
juntada aos autos do processo principal, na pendência de julgamento de recurso especial, a agravante outorgou a seus
novos advogados
poderes “da cláusula ‘ad judicia et extra’, para o foro em geral, na forma do art. 38 do CPC, em qualquer instância ou tribunal,
em especial para acompanhamento dos processos 0921575-17.2003.8.08.0000 (049.950.000.125) e 09212525-88.2003.8.08.0000 (049.039.000.028), ambos em curso perante a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e lá tombados sob os nºs 1433054 e 1409517
”
(id. 1479148, p. 4 –
destaquei
).

Assim, embora a juntada de nova procuração aos autos caracterize revogação tácita do mandato judicial anterior, não é possível afirmar a revogação dos poderes outorgados aos advogados previamente constituídos pela agravante nos autos da execução provisória e dos respectivos embargos.

A juntada da nova procuração ocorreu em autos distintos e tal instrumento de mandato atribuiu aos novos patronos poderes para atuar nos autos da ação ordinária e da ação cautelar, expressamente indicadas.

Isto é, não habilitou os novos patronos para atuarem nos autos da execução provisória e nos respectivos embargos.

Logo, nos autos dos embargos à execução provisória, que, reitero, constituem ação autônoma, os procuradores
originalmente
constituídos pela agravante não foram substituídos e permaneciam habilitados para praticar todos os atos em seu nome.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO. FUNDAMENTOS DISTINTOS. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ADVOGADO EXCLUÍDO DOS QUADROS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Tratando-se de fundamentos independentes, que dizem respeito a questões distintas, não tem aplicação o enunciado n. 283 da súmula/STF.

II - Não prospera o recurso especial, todavia, tendo em vista não ser nula a intimação em que conste o nome de advogado que atuou nos autos, quando não há qualquer notícia a respeito da sua exclusão dos quadros da empresa ou eventual revogação do mandato a ele conferido.”

(STJ - AgRg no Ag 281.351/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2000, REPDJ 11/09/2000, p. 262, DJ 04/09/2000, p. 166)

Sendo assim, a intimação da sentença que extinguiu os embargos à execução dirigida
aos advogados constituídos originalmente p
ela agravante

é válida e não há fundamento para que se determine nova intimação e devolução de prazo recursal.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004146-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO

1. É possível a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença ou no processo de execução. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.

2.
A juntada de nova procuração aos autos caracteriza revogação tácita do mandato judicial anterior. No entanto, s
e as partes litigam em diversos processos e se em apenas um deles foi juntada a nova procuração, com poderes especiais e limitados de atuação para
aque
les autos, não é possível considerar revogado o mandato judicial outorgado anteriormente.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.